Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-33.1983.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (CPC, ART. 487, II). EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVENÇÃO DE PARADOXO E SITUAÇÃO DESCONFORME COM A LÓGICA DO SISTEMA PROCESSUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (CPC, ARTS. 8o E 85, §§2o E 8o). APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. APELO ADSTRITO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pelo destinatário da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciado com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

3. Colocado termo à execução sob o prisma do advento da prescrição, deve o exequente, na conformidade do princípio da causalidade, sofrer a incidência de honorários de sucumbência se a parte executada, conquanto inadimplente e não tenha realizado a obrigação exequenda, acorrera ao processo executivo e constituíra advogado, participando do trânsito procedimental, pois sucumbira na pretensão que formulara (CPC, art. 85, §§1o e 2o).

4. Conquanto editado provimento extintivo da pretensão executiva sob o prisma do reconhecimento da prescrição, derivando do havido que o exequente deva sofrer a incidência de honorários de sucumbência, a constatação de que, mensurada a verba com base no valor da causa, pois aviada ainda na década de oitenta do século passado, alcançaria valor aproximado ao débito exequendo histórico, resultando em condenação altíssima, legitima que, em ponderação à destinação da verba, que é remunerar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa, da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser considerados na aplicação do ordenamento jurídico, considerados os serviços desenvolvidos, a verba seja mensurada sob critério equitativo (CPC, arts. 8o e 85, §8o).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.